Tribunal: TJSP
Processo: 1002180-72.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – buscado afastamento ou minoração da reparatória arbitrada em título de danos morais – prejuízo

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – buscado afastamento ou minoração da reparatória arbitrada em título de danos morais – prejuízo imaterial evidenciado – indenizatória, anotada a extensão da recorrência, reduzida de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$8.000,00 – sentença reformada – recurso parcialmente provido.